Tribunal: TJPA
Processo: 0801377-60.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801377-60.2021.8.14.0037

APELANTE: JOAO ANDREY DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO CÁLCULO NA TERCEIRA FASE. VEDAÇÃO DE MAJORAÇÃO CUMULATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por João Andrey dos Santos Gomes contra sentença que o condenou à pena de 8 anos e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal). A defesa pleiteou (i) o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca, (ii) a readequação da pena-base e (iii) a revisão do cálculo na terceira fase da dosimetria, alegando aplicação cumulativa e injustificada das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) definir se a causa de aumento relativa ao uso de arma branca foi corretamente aplicada, considerando a ausência de apreensão e perícia do objeto; (iii) determinar se a majoração da pena na terceira fase da dosimetria respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime se mostra idônea, considerando que o réu, ao abordar a vítima, utilizou expressões ofensivas de forma desnecessária e cometeu o delito em período noturno, elevando a reprovabilidade de sua conduta. A aplicação da pena-base acima do mínimo legal está de acordo com a Súmula 23 do TJPA.

4. Fica mantida a causa de aumento referente ao uso de arma branca, pois o depoimento da vítima descreveu de forma detalhada o emprego do artefato durante a prática criminosa, inclusive a sua utilização ostensiva para intimidar a vítima. Nos termos da Súmula 14 do TJPA, a ausência de apreensão e perícia da arma não afasta a incidência da majorante, quando comprovada por outros meios de prova.

5. A majoração da pena na terceira fase da dosimetria foi realizada de forma cumulativa e sem fundamentação concreta, o que contraria o entendimento jurisprudencial que exige justificativa específica para o aumento. A pena deve ser recalculada com base na fração mínima prevista no tipo penal, considerando a pena intermediária já fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso.

2. A causa de aumento relativa ao uso de arma branca é válida mesmo sem apreensão ou perícia do objeto, quando o seu emprego for comprovado por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima.

3. No crime de roubo majorado, a majoração na terceira fase da dosimetria deve observar a fração mínima prevista no tipo penal, sendo vedada a aplicação cumulativa de fração de aumento, pela existência de duas ou mais majorantes, sem qualquer fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 387, § 2º; TJPA, Súmulas 14 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020; TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do

recurso e julgá-lo
parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO ANDREY DOS SANTOS GOMES,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de oito anos e vinte e dois dias de reclusão
, em regime fechado, além de dezessete dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

Nas suas razões, a defesa postulou que seja afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, por insuficiência de provas acerca da sua real utilização durante a prática delitiva. Ainda quanto à dosimetria, requereu o afastamento da exasperação da pena-base, com fundamento na culpabilidade. Também pugnou pela readequação da sanção na terceira fase da dosimetria, em razão da aplicação cumulativa e sequencial de causas de aumento de pena.
Ao final, requereu o

conhecimento

e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Noticiam os inclusos autos de prisão em flagrante que, no dia 09.10.2021, por volta de 19h30min, na Avenida Independência, o denunciado JOAO ANDREY DOS SANTOS GOMES em concurso com uma pessoa não identificada, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraiu da vítima Aline Seixas de Oliveira seu aparelho celular. Narram os autos que o denunciado, em companhia de outra pessoa, estava em uma motocicleta cor preta, momento em que se aproximou da vítima, munido com uma faca, e verbalizou: “PASSA O CELULAR VAGABUNDA” (textuais). A vítima entregou o celular imediatamente e acionou a polícia militar, que conseguiu efetuar a prisão do denunciado, sendo encontrado com ele o aparelho celular de ALINE. Assim agindo, o denunciado JOAO ANDREY DOS SANTOS GOMES praticou o crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e VII, do CP. Pelo exposto, o Ministério Público requer que V. Ex.ª receba a presente denúncia e ordene a citação do denunciado para responder à acusação formulada, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o artigo 396 do Código de Processo Penal brasileiro, prosseguindo-se até decisão final nos demais termos de instrução e julgamento definidos por lei, ouvindo-se, inclusive, as testemunhas desde já arroladas. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PENA-BASE

O inconformismo da defesa cinge-se a dosimetria de pena.
Assim
,
mister transcrever o cálculo realizado na sentença:

“[...] Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB) e ao enunciado da Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado Pará, passo ao exame das circunstâncias judiciais. Culpabilidade: A
culpabilidade
, de acordo com a Súmula 19 do TJPA, refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.
No caso em análise, entendo que um infrator da lei, cuja dedicação ao crime é explícita, abordar a vítima, chamando-a de "vagabunda" merecem destacada reprovabilidade.

Assim, valoro-a como negativa.
Antecedentes: Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário. Conduta social: Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há informações nos autos que permitam valorar negativamente a presente circunstância judicial. Personalidade: Com relação à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. Motivos do Crime: Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso concreto, os motivos foram inerentes ao tipo penal em exame, pelo que, valoro a presente circunstância como neutra.
Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime analisam o modus operandi do acusado, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).

No presente caso, valoro a presente circunstância judicial como negativa, pois o delito foi praticado no período noturno, quando a vigilância é menor e o sucesso na empreitada criminosa tende obter maior êxito.
Consequências do Crime: No que se refere às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, entendo como normais à espécie. Comportamento da Vítima: O comportamento da vítima, conforme entendimento sumulado do TJPA (Súmula 18), não contribuiu para o cometimento do crime. Dessa forma, considero neutra a presente circunstância judicial. Como se vê da análise acima, há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Fixo a PENA-BASE, afastada de seu patamar mínimo, em 05 (CINCO) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não se fazem presentes circunstâncias agravantes. Entendo presente a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
Assim, atenuo a pena base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 4 (QUATRO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena,
reconheço as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do CPB. Assim, majoro a pena intermediária em 1/3 e em mais 1/3 a fração resultante da majoração, fixando a pena definitiva em 08 (OITO) ANOS e 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO e 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, FIXADOS EM 1/30 AVOS DO SALÁRIO MÍNIMO vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos II e VII do CPB.
A detração do tempo de prisão do réu, na forma do art. 387, § 2°, do CPP, impacta no regime inicial de cumprimento de pena a ser aplicado. Estabeleço o REGIME FECHADO para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, alínea "a”, do Código Penal. [...]” (SIC)

Analisando a pena-base, observa-se a presença de dois vetores judiciais negativos, quais sejam a culpabilidade e as circunstâncias do crime. O juiz considerou que o recorrente ofendeu a vítima desnecessariamente e agiu durante a noite, quando o grau de vigilância é menor, a fim de garantir sucesso na subtração patrimonial.
Na hipótese, o julgador utilizou-se de fundamentação idônea,

baseada em peculiaridades do caso concreto, para fixar a pena acima do mínimo legal.
Como se vê, não há que se falar em
bis in idem

ou na utilização de elementos do próprio tipo penal

para aumentar indevidamente a pena inicial.

Sabe-se que basta que haja um vetor negativo, para que o juiz possa se afastar da pena mínima, conforme súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a
aferição negativa de qualquer deles,
fundamenta-se a
elevação da pena-base

acima do mínimo legal”.

Logo, mantenho a pena-base.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

A defesa postulou pelo decote da majorante do uso de faca, afirmando que haveria dúvida quanto a sua real utilização,
tanto que
não teria havido pedido expresso
de condenação pela referida majorante.

Examinando os argumentos do apelante, entendo que é inviável o seu acolhimento. Com efeito, a ausência da majorante no pedido de condenação feito em alegações finais, não vincula a atuação do magistrado
[1]
, mormente quando existem provas nos autos que comprovam o efetivo emprego da arma na prática do crime. No caso em apreço, a vítima narrou de forma clara como se deu o uso da faca na empreitada criminosa, detalhando, inclusive, que o artefato chegou a ser encostado em seu peito, o que provocou um grito de espanto e uma maior intimação.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

No mais, vale ressaltar que a jurisprudência firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e perícia da arma para a incidência da causa de aumento, desde que o seu emprego seja comprovado por outros elementos de prova. No caso, o depoimento da vítima demonstra o real emprego do

armamento do crime.
É o teor da súmula 14 do TJ/PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Assim, mantenho a majorante.

DO CÁLCULO DE PENA NA TERCEIRA FASE

A defesa requereu a revisão do cálculo na terceira fase da dosimetria, pois
o juiz teria majorado a pena por duas vezes, de forma cumulativa, em face da existência de

duas causas de aumento.

Sem delongas, com razão a defesa. Observando a sentença, constata-se que o julgador acabou majorando a pena duas vezes, sendo uma pelo concurso de pessoas e outra pelo uso de faca. E mais, os aumentos se deram de
forma cumulativa
e sem qualquer fundamentação, gerando, com isso,
uma pena

exorbitante

para o réu.

É cediço que no crime de roubo majorado, o aumento na terceira fase de aplicação da pena exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes
[2]
.
Desta feita, mister reformar a sentença, para alterar o cálculo de pena, partindo da sanção

intermediária originalmente fixada.

Considerando a pena de quatro anos, seis meses e treze dias de reclusão, além de onze dias-multa, hei de majorar a sanção em um terço, que é a fração mínima de aumento prevista no tipo penal.
Com isso, encontro a reprimenda de seis anos e dezessete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de quatorze dias-multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial

provimento

ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - PRELIMINAR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AUMENTO DA FRAÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1- O artigo 385 do Código de Processo Penal constitui um desdobramento do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, buscando preservar o interesse público da persecução penal e a atuação da lei penal nos crimes de ação penal pública. Assim, o pedido de absolvição por parte do Ministério Público não vincula a tarefa jurisdicional do magistrado.
2- Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto tentado, inviável a absolvição do acusado. 3- A definição da fração de redução pela tentativa norteia-se pela extensão do iter criminis percorrido, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado. Assim, quanto mais o agente avança na execução do delito, aproximando-se da consumação, menor a redução, não merecendo qualquer retoque, portanto, a fração adotada na r. sentença. (TJ-MG - APR: 10024132476441001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2021)

[2]

Súmula 443 do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Belém, 24/02/2025